Tribunal: TJDFT
Processo: 0761254-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). COMPROVAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido, mantendo válida a aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Na origem o autor esclareceu que no dia 24/09/2020 foi autuado em flagrante (presencialmente) na tipificação prevista no art. 165-A/CTB, tendo de fato se recusado a submeter-se ao etilômetro, ocasião em que foi emitido o respectivo Auto de Infração, mas recusou-se a assiná-lo. Aduz que a Notificação de Autuação ocorreu em 18/07/2021, não restando observados os prazos estabelecidos no art. 281/CTB, eivando de nulidade o Auto de Infração e a penalidade aplicada. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do autor de infração, em razão dos desrespeitos aos prazos estabelecidos para as notificações de autuação/penalidade, assim como a mera recusa de submissão ao etilômetro não é suficiente para lastrear a sanção.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55809267) e contrarrazoado (ID 55809269). Dispensado o autor das custas processuais e do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária, ora deferido com esteio especialmente no CTPS acostada (ID 55891935), da qual se constata a hipossuficiência econômica.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente caso. Preliminar rejeitada.
4. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo Auto de Infração na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
5. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 24/09/2020 e foi autuado por dirigir sob a influência de álcool (55808653 pág. 18). Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado. Precedente: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. O ato administrativo que autua em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
7. Em que pese não constar a assinatura do autor/recorrente no Auto de Infração, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente em sua exordial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos, onde consta os dados do condutor do veículo, ora recorrente.
8. A teor do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação vigente por ocasião do cometimento da infração pelo autor (24/09/2020), não estabelecia prazo para expedição da Notificação da Penalidade, reservando-se a dizer que “aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. A Lei 14.071/2020, com vigência a partir de 12/04/2021, fixou prazos para expedição da Notificação de Penalidade, que não podem incidir na infração em comento, pois próprio marco inicial da contagem do prazo decadencial estabelecido, qual seja, a notificação da autuação (27/11/2020), ocorreu anteriormente à vigência da lei, devendo ser observado, portanto, o princípio tempus regit actum.
9. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração: “[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais. 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”.
10. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 1224374, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, ambos do CTB, na relação dada pela Lei 13.281/2016)”.
11. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez. No caso, não há provas de que a autora realizou o teste, o que impõe a penalidade, sendo irrelevante a discussão quanto à confiabilidade do aparelho, porquanto não foi considerado o resultado do teste para a incidência do ato punitivo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do atualizado do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.